Tribunal: TJSP
Processo: 1006744-48.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
*OBRIGAÇÃO DE FAZER – Pedido de anotação de cessão de direitos creditórios sobre cota de consórcio cancelada, ante a recusa da administradora após ser notificada extrajudicialmente, bem como de reconhecimento, de forma prévia, de impossibilidade de retenção da multa contratual sem prova do prejuízo – Ação julgada parcialmente procedente, determinando a anotação da cessão, sob pena de ter de

Ementa:
*OBRIGAÇÃO DE FAZER – Pedido de anotação de cessão de direitos creditórios sobre cota de consórcio cancelada, ante a recusa da administradora após ser notificada extrajudicialmente, bem como de reconhecimento, de forma prévia, de impossibilidade de retenção da multa contratual sem prova do prejuízo – Ação julgada parcialmente procedente, determinando a anotação da cessão, sob pena de ter de pagar duas vezes, caso o faça ao cedente, mas negando o pedido com relação à multa, porquanto ainda não houve retenção – Insurgência pela autora, requerendo a reforma da sentença no que tange à multa – Descabimento – Retenção da multa que é fato incerto, que pode ocorrer, ou não, sendo necessário que ocorra primeiro para que se afira se houve, ou não, prova do prejuízo ao grupo, tal qual exige a jurisprudência sobre a questão – Impossibilidade de acolhimento do pedido neste momento – Sentença mantida – Sucumbência recíproca entre as partes que é inconteste, porquanto dos dois pedidos formulados apenas um deles foi acolhido – Divisão do ônus que se impõe - Honorários recursais devidos ao adverso e elevados para 11% sobre o valor da causa (art. 85, §11, CPC) – Recurso desprovido.*